Tribunal: STF
Processo: Rcl 95077
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por João Vaccari Neto contra atos dos Juízos da 1ª Zona Eleitoral de Brasília/DF e da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, sob o fudamento de inobservância no que foi decididoo por esta Suprema Corte na Pet nº 14.268/DF, que, ao estender os efeitos da decisão proferida na Pet nº 13.650-AGR/PR, declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do reclamante no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, inclusive os da fase pré-processual.
Sustenta, em síntese, que, apesar do trânsito em julgado da decisão, os juízos reclamados deixaram de lhe dar cumprimento integral, furtando-se a enfrentar a nulidade absoluta, matéria de ordem pública.
Argui, nesse sentido, que na medida assecuratória nº 5046646-58.2015.4.04.7000, a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, diante de requerimento da defesa fundado na nulidade reconhecida por esta Suprema Corte, limitou-se a declinar de sua competência, providência que apenas transfere a outro juízo medida constritiva desprovida de título válido que a sustente.
Quanto à Ação Penal Eleitoral nº 0600195-60.2022.607.0001, em trâmite perante a 1ª Zona Eleitoral de Brasília/DF, alega que o juízo reclamado postergou indefinidamente a análise do pedido de arquivamento. 
Ao final, requer:
“[...] seja expedido mandado  para o MM. Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba – PR,  determinando o acatamento da r. decisão que declarou a nulidade  absoluta de todos os atos praticados pelo ex-juiz Sergio Moro, bem  como pelos integrantes da operação “Lava Jato”, incluindo-se  aqueles praticados na fase pré-processual, bem como a consequente  liberação de todos os bens bloqueados na medida assecuratória nº 5046646-58.2015.4.04.7000, com a expedição de ofício para todos os  registros e averbações de cada matrícula, bem como para as instituições  bancárias cujos valores em conta corrente foram bloqueados. 
37. Com relação a Ação Penal Eleitoral nº  0600195-60.2022.607.0001, [´...] seja expedido ofício para o MM.  Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Brasília - DF, determinando o acatamento  da r. decisão que declarou a nulidade absoluta de todos os atos  praticados pelo ex-juiz Sergio Moro, bem como pelos integrantes da  operação “Lava Jato”, incluindo-se aqueles praticados na fase pré processual, com o consequente arquivamento da citada Ação Penal  Eleitoral com relação ao acusado João Vaccari Neto, por ser de Direito!” (e-doc. 1, fls. 14-15)

É o relatório. Decido.
Preliminarmente, registro ser ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI, 320 e 989, III, c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:

“É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)” (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 

Verifico, nesse sentido, óbice intransponível para dar regular seguimento a esta reclamação, uma vez que carente de elementos processuais que autorizam o conhecimento e a análise sobre o que exposto. 
Isso porque a inicial não veio acompanhada dos documentos indispensáveis à aferição da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte, tendo o reclamante juntado apenas a procuração ao seu causídico. 
Com efeito, a exordial da reclamação limita-se a transcrever excertos das decisões reclamadas (itens 6, 10 e 24), sem que tenha sido juntado aos autos o inteiro teor dos atos impugnados.
Tampouco houve indicação de forma expressa e técnica da decisão paradigma cuja autoridade se afirma violada.
Registro, no ponto, que nas razões da inicial há apenas referência a “decisão dessa Egrégia Corte”, sem se precisar número e classe processual. Há referência às Pet nº 14.268/DF e Pet nº 13.650-AgR/PR apenas na transcrição de trechos de umas das decisões (da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR) proferidas pelos Juízos reclamados.  
Dessa forma, verifica-se óbice intransponível ao regular seguimento desta reclamação, uma vez que carente dos elementos processuais que autorizam o conhecimento e o prosseguimento do feito.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).”
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl
n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).
Deixo de determinar a emenda da inicial (art. 321 do CPC) ante a dificuldade de análise do mérito da controvérsia consideradas as irregularidades e os defeitos referidos.
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). Certifique-se o trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente